Tribunal: TJDFT
Processo: 0740812-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. DESPESAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. INCLUSÃO DE TERCEIRO QUE NÃO INTEGROU A FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO DO CONDOMÍNIO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OFENSA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A obrigação pelo adimplemento das despesas de condomínio vincula-se ao próprio bem, de modo que o proprietário do imóvel pode ter seu bem penhorado na fase de cumprimento de sentença, ainda que não tenha figurado no polo passivo na fase de conhecimento.
2. Se houve erro do Condomínio na indicação do legitimado passivo na ação de cobrança e em razão da revelia da pessoa indicada não houve contraditório e ampla defesa na fase de conhecimento, não é possível a inclusão de terceiro, real proprietário do imóvel, na fase de cumprimento de sentença, sob pena ofensa ao devido processo legal.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.